Tribunal: STF
Processo: RE 473793
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SAT.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. A decisão agravada fundou-se em precedente
do Plenário que resolveu a controvérsia referente à cobrança da
contribuição para o custeio do SAT (RE 343.446). Nesse julgamento,
afastou-se a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, bem como
 se ressaltou que eventual conflito entre a lei instituidora da
contribuição ao SAT e os decretos que a regulamentaram é questão de
índole ordinária, insuscetível de apreciação em sede de apelo
extremo.
2. Agravo regimental improvido.